Tribunal: CARF
Processo: 10925.721352/2014-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FABIANA OKCHSTEIN KELBERT
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2021-01-22

Inteiro teor:
S1-C 3T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10925.721352/2014-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-005.074 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de dezembro de 2020
Recorrente
CR COMERCIAL AGROPECUÁRIA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
RECURSO VOLUNTÁRIO. ADMISSIBILIDADE. SÚMULA No 2 DO
CARF.
ALEGAÇÃO
DE
INCONSTITUCIONALIDADE
DA
LEI
TRIBUTÁRIA.
MATÉRIA
RELATIVA
AO
DIREITO
MATERIAL
APLICÁVEL
A Súmula CARF no 02 possui o seguinte enunciado: O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária. O
conceito de competência contido no texto da súmula não se destina à análise
dos pressupostos de admissibilidade do recurso voluntário, mas às limitações
dos membros do Conselho sobre o direito material aplicável. Assim, o recurso
voluntário que possuir como matéria recursal, ainda que unicamente, questão
relativa à inconstitucionalidade de lei, deve ser conhecido para, no mérito,
avaliar-se se é o caso de aplicação da súmula.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em conhecer do recurso
voluntário, e em negar-lhe provimento, vencidos os conselheiros Fabiana Okchstein Kelbert
(relatora) e Gustavo Guimarães da Fonseca, que não conheciam do recurso. Designado para
redigir o voto vencedor o conselheiro Cleucio Santos Nunes.
(documento assinado digitalmente)
Luiz Tadeu Matosinho Machado - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert – Relatora
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes - Redator designado
Participaram do presente julgamento os conselheiros Paulo Henrique Silva
Figueiredo, Gustavo Guimarães da Fonseca, Ricardo Marozzi Gregório, Flávio Machado Vilhena
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10925.721352/2014-38
Fl. 661
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721352/2014-38

Dias, Andréia Lúcia Machado Mourão, Cleucio Santos Nunes, Fabiana Okchstein Kelbert e Luiz
Tadeu Matosinho Machado (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto em face do acórdão no 14-57.593
proferido pela 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que julgou improcedente a impugnação apresentada pelo sujeito passivo.

Na origem, tem-se auto de infração (e-fls. 03-91) que exigiu Imposto de Renda
Pessoa Jurídica (IRPJ) no valor de R$ 79.042,64, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido
(CSLL) de R$ 62.118,57, Contribuição para Financiamento da Seguridade Social (COFINS) de
R$ 64.557,24 e Contribuição para o PIS no valor de R$ 14.002,07, acrescidos de juros de mora e
multa de ofício de 150%, perfazendo o crédito tributário de R$ 611.003,34, em virtude de
omissão de receita escriturada no livro Caixa e não declarada em DIPJ, relativamente aos anos-
calendário de 2010, 2011 e 2012.

Em sua impugnação (e-fls. 529-544), a ora recorrente defendeu que a exigência
não poderia prosperar, porque teria aderido a parcelamento da Lei 12.966/14, englobando o
principal, juros e multa espontânea; e que não caberia a multa qualificada de 150%. Afirmou que
o próprio fiscal menciona que a recorrente teria escriturado suas receitas, o que afastaria a
infração para aplicação da multa qualificada. Argumentou que a multa teria caráter confiscatório,
devendo ser reduzida para 30%.

O acórdão recorrido (e-fls. 588-594) entendeu correta a aplicação da multa
qualificada, em razão do comportamento reiterado da recorrente de omitir de sua DIPJ e DCTF
as receitas auferidas por trinta e seis meses, o que evidencia o dolo de não pagar a tributação
devida e não pode ser considerado um erro ou descuido, como se infere dos trechos pertinentes:

Observa-se que o mérito da autuação é omissão de receita que embora tenha sido
escriturada no livro Caixa não fora informada na DIPJ. Esse procedimento deu-se de
maneira reiterada, uma vez que foi verificada a mesma infração em todos os meses do
período fiscalizado (2010, 2011 e 2012).

(...)

O elemento subjetivo da conduta adotada pela empresa é o dolo genérico, que se
apresenta como a vontade consciente e livre de omitir a informação, ou de prestá-la de
forma adulterada, vale dizer, falsa, não verdadeira. Além do dolo genérico, no presente
caso também se verificou o dolo específico, caracterizado pela vontade voltada à
redução dos tributos devidos.

Restou devidamente comprovado que a empresa não só apresentou a DIPJ com valores
zerados, ou seja, sem informar qualquer receita, mas também deixou de informar seus
débitos em DCTF dando a impressão ao Fisco de que não existia débito.

(...)

O procedimento da autuada está muito mais a configurar a intenção de obscurecer o
conhecimento da dimensão do evento jurídico-tributário por parte das autoridades
fiscais que, de outro lado, a caracterizar a simples hipótese de declaração inexata como
Fl. 662
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721352/2014-38

quer a impugnante. Não se pode admitir a hipótese de ter havido simplesmente erro de
informação ou que a impugnante tenha agido, por assim dizer, desavizadamente; neste
caso, poder-se-ia concluir pela ocorrência de um erro eventual, de ordem meramente
material, passível de tributação sem a caracterização de qualquer intuito fraudulento.
Mas não é o caso, posto que o fato de enviar a DIPJ com valores zerados e não informar
os seus débitos em DCTF, obviamente, não pode ser creditada a erro de declaração, o
que demonstra o elemento dolo, no sentido de ter a consciência e querer a conduta de
sonegação descrita no art. 71 da Lei no 4.502/64. Entendo que o "animus", vontade de
querer o resultado, ou assumir o risco de produzi-lo, ficou evidenciado pelo montante de
receita omitida ao longo de todo o período fiscalizado.

Quanto à alegação de que a multa seria confiscatória, a DRJ assentou que “Aos
julgadores administrativos incumbe aferir em que grau os atos da Administração se harmonizam
àquelas leis, na forma como foram elaboradas. Não lhes compete apreciar eventual caráter
confiscatório ou abusivo de qualquer preceito legal, e invocou a Súmula CARF no 02.

No recurso voluntário (e-fls. 611-627), a recorrente reproduz a integralidade das
alegações constantes na impugnação, tendo se insurgido unicamente contra a multa qualificada,
em síntese, aos argumentos de que configuraria violação aos princípios constitucionais de
vedação ao confisco e da proporcionalidade. Defende que a multa é confiscatória em razão do
pagamento a menor do tributo.

Citou precedentes judiciais e do CARF, em que a multa foi afastada pela
inocorrência de fraude. Defendeu, ainda, a aplicabilidade do não-confisco à multa punitiva e
mencionou precedente do STF que trata de controle jurisdicional de penalidades fiscais. No que
diz com a alegação de violação à proporcionalidade, faz longo arrazoado e transcreve
jurisprudência do STF. Por fim, defende que seria aplicável ao caso o princípio constitucional de
individualização da pena. Alfim, pede o “cancelamento do presente auto de infração por ter
aplicação de multa confiscatória de 150%” ou “a redução do presente auto de infração, para o
pagamento apenas da multa de 10%, haja visto o principal, juros e multa de 20%, já terem sido
parcelados pela Lei 11.996/2014.”

É o relatório.
Voto Vencido
Conselheira Fabiana Okchstein Kelbert, Relatora
1. Da admissibilidade do recurso
O recorrente teve ciência do acórdão recorrido na sua Caixa Postal do Domicílio
Tributário Eletrônico em 11/05/2015 (e-fl. 609) e protocolou o recurso em 14/05/2015 (e-fl.
610), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235/1972.
A matéria vertida no recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme arts. 2o do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015.
Fl. 663
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721352/2014-38

Dessa forma, porquanto tempestivo e por preencher os demais requisitos, admito
o recurso voluntário e passo a analisá-lo.
2. Do conhecimento do recurso

Conforme relatado, o presente recurso voluntário versa exclusivamente sobre
violação a princípios constitucionais, notadamente da vedação ao confisco e da
proporcionalidade.

Considerando que a atividade do Fisco é vinculada e que por força do princípio da
legalidade está obrigado a aplicar a lei sem avaliar a validade jurídica de seu conteúdo, a análise
da multa ora combatida levaria necessariamente à investigação da constitucionalidade da lei que
a previu, o que não é possível nesta instância administrativa, por força do enunciado da Súmula
CARF no 02:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.

Por falecer competência a este tribunal administrativo, que não exerce a jurisdição
propriamente dita, e exatamente por isso está impedido de analisar alegações de
inconstitucionalidade (o que compete unicamente ao Poder Judiciário), o caso é de não
conhecimento do recurso.

Como bem destacado por Ruy Cirne Lima, amparado nas lições de Ruy Barbosa,
os tribunais administrativos “embora decidam, realmente não julgam”.1

Ainda que neste CARF haja entendimentos divergentes quanto ao ponto, pois há
posições no sentido de conhecer e negar provimento a recursos que versem sobre violações a
princípios constitucionais, a sistemática processual vigente leva à conclusão de que recurso
dirigido a órgão incompetente para apreciação de determinada matéria não pode ser
conhecido.

Isso porque o conhecimento de um recurso é um dos requisitos de
admissibilidade, ou seja, antecede ao mérito – este sim, sujeito a provimento ou improvimento.2

A leitura conjunta do art. 337, II do CPC e do art. 63, II da Lei no 9.784/99, ambos
de aplicação supletiva e subsidiária ao PAF, demovem qualquer dúvida quanto ao ponto, como
se observa:

CPC/ 2015

Art. 337. Incumbe ao réu, antes de discutir o mérito, alegar:

II - incompetência absoluta e relativa;

1 LIMA, Ruy Cirne. Princípios de direito administrativo. 7. Ed. São Paulo: Malheiros, 2007. p. 551-554.
2
Nesse sentido, por todos, José Carlos Barbosa Moreira, em artigo intitulado “Que significa ‘não conhecer’ de um
recurso?” In: Revista da Academia Brasileira de Letras Jurídicas. v. 10, n. 9, p. 191–207, jan./jun., 1996. Imprenta:
Rio de Janeiro, Academia Brasileira de Letras Jurídicas, 1985.

Fl. 664
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1302-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721352/2014-38

Lei no 9.784/99

Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto:

II - perante órgão incompetente; [Grifo nosso]

Pelo exposto, meu voto é no sentido de não conhecer do recurso voluntário.

Conclusão
Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO VOLUNTÁRIO.
(assinado digitalmente)
Fabiana Okchstein Kelbert
Voto Vencedor
Conselheiro Cleucio Santos Nunes
Com a devida vênia à Relatora, divergi do seu voto, no que fui acompanhado pela
maioria, quanto ao conhecimento do recurso interposto pela recorrente, com base nas razões a
seguir.
De acordo com o que consta do relatório, em síntese, o caso trata de recurso
voluntário contra decisão da DRJ que julgou procedente autuação fiscal, em que a empresa se
insurgia contra a multa qualificada de 150%. No recurso voluntário, a recorrente suscita como
única matéria recursal a falta de proporcionalidade ou razoabilidade da multa em questão,
invocando precedentes do Poder Judiciário para legitimar sua tese.
A relatora entendeu que, por força da súmula no 2 do CARF, este órgão
administrativo não possui competência para se manifestar sobre a proporcionalidade ou
razoabilidade de dispositivos legais. Em razão dessa incompetência, concluiu ser o caso de não
conhecer do recurso.
Registre-se, primeiramente, que na teoria do processo a competência não é um
requisito de admissibilidade do recurso. Nesse sentido, explica Fabrício Castagna Lunardi: “os
requisitos de admissibilidade dos recursos são os seguintes: legitimidade para recorrer,
cabimento, interesse recursal, tempestividade, regularidade formal, preparo, inexistência de fato
impeditivo ou extintivo do direito de recorrer”. 3 E isso é assim em paralelismo aos requisitos da
petição inicial, que não será indeferida (o que equivale a não admitir o recurso) por vício de
competência (CPC, art. 330). 4 É verdade, no entanto, que a lei geral do processo administrativo

3 LUNARDI, Fabrício Castagna. Curso de direito processual civil. São Paulo: Saraiva/Série IDP, 2016, p. 554.
4 Conforme Cassio Scarpinella Bueno, o juízo de admissibilidade exercido pelos tribunais possui nítido paralelo com
as condições da ação e com os pressupostos processuais. Cf. Curso sistematizado de direito processual civil. 2a ed.
Saraiva: São Paulo, 2010, p. 62, v. 5.
Fl. 665
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1302-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721352/2014-38

federal (Lei no 9.784, 1999, art. 63, II), define que será caso de não conhecer do recurso, quando
este for dirigido a órgão incompetente. Essa norma, porém, dever ser interpretada conjuntamente
com as que definem as competências dos órgãos julgadores de cada processo administrativo, o
que será explicado adiante.
Por outro lado, a súmula CARF no 2 possui o seguinte verbete:
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Conforme se observa do texto da súmula, a falta de competência reconhecida ao
CARF dá-se para impedir que os seus órgãos fracionários analisem a constitucionalidade das leis
para pronunciar sua eventual ofensa à Constituição Federal. Isso porque, a interpretação a que se
chegou neste órgão administrativo é que compete ao poder judiciário manifestar-se sobre a
inconstitucionalidade da legislação tributária por meio dos conhecidos instrumentos de controle
abstrato ou difuso. Ao órgão administrativo, dentre outras atribuições, cabe interpretar a lei
tributária a fim de verificar sua incidência sobre os casos concretos, sua relação com a teoria do
direito, com os princípios tributários ou com outras leis.
Eventual pronunciamento sobre afronta direta da lei tributária perante a
Constituição Federal não é competência do CARF, exatamente porque a ordem jurídica nacional
atribuiu essa função ao Poder Judiciário. Essa conclusão decorre da interpretação lógica e
sistemática do art. 102, I “a” da Constituição Federal:
Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da
Constituição, cabendo-lhe:
I - processar e julgar, originariamente:
a) a ação direta de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo federal ou estadual e a
ação declaratória de constitucionalidade de lei ou ato normativo federal; (Redação dada
pela Emenda Constitucional no 3, de 1993)
Tratando-se do controle difuso de constitucionalidade, o art. 5o, XXXV da
Constituição estabelece o seguinte:
Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se
aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à
liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes:
XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito;
A interpretação que se extrai deste dispositivo é que qualquer lesão ou ameaça de
lesão a direito, ainda que se trate de, por exemplo, violação aos postulados da proporcionalidade
ou da razoabilidade das leis, dependeria de pronunciamento do Poder Judiciário, seja pelo juiz
singular ou pelos tribunais estaduais, o que também se considera controle difuso ou concentrado,
respectivamente.
Fixadas essa premissas, o teor da súmula no 2 do CARF se destina a orientar os
seus membros e órgãos a não exercer os controles de constitucionalidade da lei tributária,
porquanto essa função está reservada ao Poder Judiciário. Isso não significa que o órgão julgador
não possua competência para conhecer do recurso voluntário em que a matéria a que se insurge o
recorrente seja eventual inconstitucionalidade de lei. Até porque, para chegar a esse juízo, o
Fl. 666
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1302-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721352/2014-38

órgão precisa apreciar tal alegação para, em seguida, aplicar a súmula. Se não conhecer do
recurso, não há condições lógicas de aplicar a súmula em questão, exatamente porque, o não
conhecimento de um recurso implica em não se analisar as matérias nele alegadas por ausência
de requisitos processuais para sua admissibilidade.
Apenas a título de exemplo, é possível que no debate perante a turma sobre a
alegação sustentada no recurso, conclua-se que não é o caso de se aplicar a súmula e para isso
ocorrer será necessário admitir o recurso. Da mesma forma que, ainda a título de exemplo, a
primeira instância poderá ter entendido que o caso não era de inconstitucionalidade de lei e, na
segunda instância, o entendimento é o de que deva ser aplicada a súmula CARF no 2. Daí porque
o recurso precisa ser admitido para se analisar se é ou não o caso de aplicação da súmula.
A teoria do processo, em geral, não distingue as expressões “não admitir o
recurso” de “não conhecer do recurso”. Esta última ganhou força no jargão forense para
popularizar o instituto do juízo de admissibilidade dos recursos. Tanto se trata de um jargão que
o verbo “conhecer”, sabidamente transitivo-direto, recebeu a preposição “de”, transformando-o
em verbo transitivo-indireto. Isso demonstra que “conhecer do recurso” e “não o admitir” dão o
mesmo resultado prático, que é não receber o recurso para ser julgado no mérito. Nesse sentido é
a doutrina de Cassio Scarpinella Bueno, quando esclarece:
Por isso, a doutrina sempre ensinou – e nada no CPC de 2015 infirma a necessidade de
continuar ensinando – a necessária distinção entre o juízo de admissibilidade dos
recursos, que se ocupa com aquelas questões que levará, de acordo com o jargão
forense, ao conhecimento ou ao não conhecimento do recurso, e o juízo de mérito que,
somente quando ultrapassado aquele outro juízo, a ele prévio, analisará se o pedido do
recorrente deve, ou não, ser acolhido ou, no jargão forense, se ao recurso dever ser dado
ou negado provimento. [grifos do autor] 5
Registre-se que nas razões de seu voto a relatora chega a admitir o recurso, mas
não o conhece por falta de competência ao órgão administrativo. No entanto, conforme se viu,
não existe uma distinção conceitual ou prática entre o “conhecimento do recurso” e sua
“admissibilidade”. Tanto assim que, do texto do voto, colhe-se a seguinte passagem,
provavelmente inspirada na doutrina de José Carlos Barbosa Moreira: “Isso porque o
conhecimento de um recurso é um dos requisitos de admissibilidade, ou seja, antecede ao mérito
– este sim, sujeito a provimento ou improvimento.” Por conseguinte, se o recurso não deveria ser
conhecido, igualmente, não poderia ser admitido.
Quanto ao argumento da competência institucional do CARF, deve-se observar
que o art. 25 do Decreto no 70.235, de 1972 define a competência do órgão com base na matéria
tributária em questão. Veja-se:
Art.25. O julgamento do processo de exigência de tributos ou contribuições
administrados pela Secretaria da Receita Federal compete: (Redação dada pela Medida
Provisória no 2.158-35, de 2001) (Vide Decreto no 2.562, de 1998)
II – em segunda instância, ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, órgão
colegiado, paritário, integrante da estrutura do Ministério da Fazenda, com atribuição de
julgar recursos de ofício e voluntários de decisão de primeira instância, bem como
recursos de natureza especial.(Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009)

5 BUENO, Cassio Scarpinella. Maunual de direito processual civil. 4a ed. São Paulo: Saraiva Jur, 2018, p. 791
Fl. 667
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1302-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721352/2014-38

Assim, a análise da competência do CARF deve se ater às discussões relativas aos
tributos ou contribuições administrados pela Secretaria da Receita Federal. Essa norma pode ser
conjugada com a do art. 63, II da Lei no 9.784, de 1999, que dispõe sobre normas gerais do
processo administrativo federal. Com base nesse dispositivo, chegar-se à conclusão de que
recursos administrativos não devem ser conhecidos quando interpostos perante órgão sem
competência para apreciar a matéria.
Lei no 9.784/99
Art. 63. O recurso não será conhecido quando interposto:
II - perante órgão incompetente;
Nos termos dessa legislação, seria caso de não conhecimento do recurso com a
sua consequente inadmissão, se a matéria debatida se referisse a tributo não administrado pela
SRF ou qualquer outra matéria não tributária. Mas não é o caso, o contribuinte quer ver afastada
norma referente à aplicação de multa tributária aplicada pela Receita Federal, órgão pertencente
à estrutura da Secretaria da Receita Federal. Portanto, a apreciação dessa matéria concerne à
competência do CARF.
O ponto controvertido é saber se os membros do colegiado poderão, depois de
admitido o recurso, pronunciar-se sobre a inconstitucionalidade de lei que veicula norma
referente a tributo federal. A partir deste ponto incide a súmula CARF no 2 para limitar a atuação
dos seus conselheiros, mas não para alterar a disposição legal contida no art. 25 do Decreto no
70.235, de 1972.
Embora do ponto de vista prático não haja muita diferença entre admitir o recurso
para negar-lhe provimento em razão de limitação ao poder de decidir do órgão recursal, não se
pode, por esse motivo, confundir a análise do direito material aplicável com a competência do
órgão recursal. Isso porque, implicaria, por via difusa, em se alterar o art. 25 II do Decreto no
70.235, de 1972, para incluir hipótese de incompetência do CARF não prevista em lei.
Dessa forma, pedindo-se novamente vênia à relatora, o recurso, neste ponto,
preenche requisito para ser admitido, pois o conceito de competência a que se refere a súmula
CARF no 2 não deve ser interpretado como pressuposto processual de conhecimento dos recursos
administrativos, mas uma limitação à atuação dos membros e órgãos do CARF sobre o direito
material aplicável.
Vale à propósito, um paralelo com o processo judicial, em que a regra do art. 932,
III e IV do CPC de 2015, dando respaldo aos precedentes, distingue que cabe ao relator
despachar previamente quando for caso de “não admitir” a peça recursal. Mas deverá negar
provimento ao recurso que contrariar súmulas e entendimentos dos tribunais. Veja-se:
Art. 932. Incumbe ao relator:
III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado
especificamente os fundamentos da decisão recorrida;
IV - negar provimento a recurso que for contrário a:
a) súmula do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça ou do próprio
tribunal;
Fl. 668
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1302-005.074 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10925.721352/2014-38

b) acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de
Justiça em julgamento de recursos repetitivos;
c) entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de
assunção de competência;
Conforme se observa, para aplicar entendimentos jurídicos veiculados por
súmulas, no processo judicial, a técnica processual estabelece que o relator deve conhecer do
recurso para a ele negar provimento. No processo em questão, algo semelhante ocorreu, ou seja,
a matéria suscitada pela recorrente contraria a súmula no 2 do CARF, pois este órgão recursal
não pode declarar a inconstitucionalidade de uma lei, razão pela qual o recurso deve ser admitido
por preencher os demais requisitos processuais e, no mérito, não ser provido.
Diante do exposto, reiterando as vênias à eminente relatora, voto por conhecer do
recurso e, no mérito, negar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Cleucio Santos Nunes

Fl. 669
DF CARF MF
Documento nato-digital